Tribunal: TJDFT
Processo: 0000549-39.2013.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002863-03.2013.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: FABIANE RIBEIRO MACIEL AMORIM AGRAVADO: FEPECS - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DESPACHO Diante do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 614.873, em que foi fixado o Tema 474 em sede de repercussão geral, pelo qual estes autos encontram-se sobrestados, determino a intimação das partes no prazo de 5 dias. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal